Tribunal: TJDFT
Processo: 0721060-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721060-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ARTHUR OLIVEIRA JERONIMO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa de bens em nome do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). O agravante alega que a decisão interlocutória indeferiu as pesquisas pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). Argumenta que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do agravado, de modo que requereu pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) como última alternativa. Afirma que a decisão agravada indeferiu o requerimento sob o argumento de ausência de demonstração de alteração da situação financeira do agravado. Sustenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que o decurso do tempo pode justificar nova tentativa de localização de bens, sobretudo diante da dinamicidade do patrimônio dos devedores. Argumenta que o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, impõe ao Poder Judiciário a corresponsabilidade na busca da efetivação do direito reconhecido no título executivo. Afirma que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a adoção de medidas excepcionais nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para que a pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) seja determinada. Preparo regular (id 72242638). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa de bens em nome do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). A jurisprudência é firme no sentido de permitir a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que o princípio da razoabilidade seja observado.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[2] Confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NOVO MANDADO DE PENHORA. NECESSÁRIA RAZOABILIDADE PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. ACÓRDÕ EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. ... II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual a realização de novo mandado para realização de penhora quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da utilidade da reiteração do pedido de penhora, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. ... V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28.11.2022, DJe de 30.11.2022.) O agravante justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde que foi feita a última pesquisa, o que é insuficiente para que seja deferido. A ausência de demonstração da utilidade da repetição das pesquisas impede o seu deferimento, sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.12.2017, DJe 19.12.2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3.12.2013, DJe 19.12.2013. [2] REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/06/2010.